Tribunal: STF
Processo: CC 8293
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA. MUDANÇA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. FÉRIAS. PEDIDO REFERENTE AO PERÍODO CELETISTA. TEMA RG Nº 928. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos/SP, e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho, que, de ofício, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o processo nº 0003002-19.2022.8.26.0024 (TST-AIRR-1001126-50.2019.5.02.0316), com remessa do feito à Justiça comum.



    2. O Juízo suscitante, ao encaminhar o processo ao Superior Tribunal de Justiça, invocou o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento da ADI nº 3.395/DF, que, ao interpretar o inc. I do art. 114, “teria excluído da expressão ‘relação de trabalho’ qualquer interpretação que atribuísse à Justiça do Trabalho competência para apreciar causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. Assim, ao não identificar um vínculo de natureza estatutária, no presente caso, entendeu pela incompetência da Justiça comum (e-doc. 2, p. 1-2).



    3. O Tribunal Superior do Trabalho, a seu turno, mediante decisão monocrática do Relator, Ministro Alexandre Luiz Ramos, posteriormente confirmada em acórdão da 4ª Turma do TST, adotou como parâmetro o que decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF, sob o argumento de que, “ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa” (e-doc. 10, p. 23-34 e p. 64-82).



    4. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu do conflito de competência encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos/SP e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, assento a competência da Suprema Corte para conhecer deste conflito de competência, em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    6. A despeito de a norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Cito, nesse sentido, por todos, o CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; e, recentemente, o CC nº 8.245/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.



    7. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação proposta por servidor público municipal, sob o regime inicialmente celetista, posteriormente alterado para estatutário, em que se pleiteia o pagamento de diferenças relativas às férias acrescidas do terço constitucional e abono pecuniário, referentes ao período anterior à mudança de regime.



    8. Ambos os Juízos, suscitante e suscitado, amparam suas decisões em julgado da Suprema Corte: o Ministro Relator do TST aponta o conhecido paradigma fixado na ADI nº 3.395/DF, ao passo que o Juízo singular da Justiça comum interpreta o julgado no sentido de que, diante da inexistência de relação jurídico-estatutária, no concreto, estaria afastada sua competência.



    9. Rememoro, por oportuno, que, ainda em 27/01/2005, o eminente Ministro Nelson Jobim, no exercício da Presidência desta Suprema Corte, suspendeu toda e qualquer interpretação da EC nº 45, de 2004, que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a “apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (ADI nº 3.395-MC/DF, j. 27/01/2005, p. 04/02/2005).



    10. Esse entendimento veio a ser referendado pelo Plenário em abril de 2006, com julgamento de mérito – em igual sentido – realizado em 15/04/2020, cujo acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).



    11. Pois bem. Examinando detidamente as nuanças do caso concreto, entendo assistir razão ao Juízo suscitante, haja vista a prevalência do paradigma firmado no julgamento do Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral, que constitui, situação específica, por assim dizer, em relação ao que decidido na ADI nº 3.395/DF.



    12. A especificidade do caso decorre da verificação de que (i) o pedido delimitado na petição inicial restringe-se ao período anterior à transmutação do regime jurídico celetista em estatutário e (ii) a causa de pedir não repercute nem decorre da relação jurídico-administrativa que rege, atualmente, o vínculo da parte autora.



    13. Com relação ao primeiro ponto, os autos dão conta de que o Município de Guarulhos/SP editou a Lei nº 7.696, de 27 de fevereiro de 2019, cujos arts. 1º e 2º assim dispõem:



    “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Regime Próprio - RP, que consiste na transposição do regime celetista para o regime estatutário dos empregados públicos da Administração Pública Municipal de Guarulhos e instituição no âmbito do Município do Regime de Previdência Complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal.



    Art. 2º Na data da vigência desta Lei, e ressalvadas as exceções nela previstas, os atuais empregados públicos municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e que ingressaram nos quadros funcionais dos entes públicos municipais mediante prévia aprovação em concurso público, serão transpostos ao Regime Jurídico Único Estatutário, passando a ser submetidos, nos termos desta Lei, e para todos os fins e efeitos, ao Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, instituído pela Lei nº 1.429, de 19/11/1968.”



    14. Trata-se, aliás, de fato assinalado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos/SP no momento em que suscitou o conflito, ao observar que o pleito da inicial delimita-se aos anos de 2014 a 2017 (e-doc. 2). No mesmo sentido, o autor consignou expressamente o mesmo período de tempo por ocasião do agravo apresentado ao TST, que já constava da exordial trabalhista (e-doc. 10, p. 41-42). 



    15. No tocante ao segundo ponto, verifico que a causa petendi albergada na petição inicial refere-se ao pagamento supostamente equivocado de verbas relacionadas às férias do autor, exclusivamente quanto ao período anterior à mudança de regime, limitação temporal, aliás, que consta na sentença proferida pela Justiça laboral (e-doc. 8, p. 50-51). 



    16. Ainda em relação a esse segundo ponto, considero inaplicável, in casu, o entendimento fixado pelo Plenário da Corte no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 8.909/MG, no qual, a despeito de haver também pedido relativo a período anterior à mudança de regime, a causa de pedir repercutiria na relação jurídico-estatutária, o que foi muito bem distinguido no voto-vogal do eminente Ministro Dias Toffoli, a seguir parcialmente transcrito:



    “(...) Ademais, uma vez que, em tese, existe a possibilidade de o direito previsto em lei sob a égide de regime celetista repercutir no regime estatutário, compete à Justiça comum decidir sobre sua constituição, ainda que, respeitado o prazo prescricional, a decisão retroaja para dizer sobre o direito tanto no período celetista quanto no estatutário.



    No caso dos autos, reforço a conclusão pela manutenção do processo na Justiça comum, acompanhando, portanto, o voto da Ministra Cármen Lúcia, pedindo vênia ao relator e aos que o acompanharam, tendo em vista que, embora as diferenças salariais pleiteadas por Anna Ferreira estejam fundamentadas em normas editadas entre os anos de 1986 e 1988 – antes, portanto, de o vínculo de trabalho sofrer a transmutação do regime de celetista para estatutário -, a pretensão deduzida na ação ordinária objeto da presente reclamação constitucional abrange os reflexos dessas parcelas no período que se seguiu à edição da lei que instituiu o regime jurídico único no Estado de Minas Gerais (Lei nº 10.254/90), de natureza estatutária. (...).



    (Rcl nº 8.909-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2016, p. 21/08/2017; grifos nossos).



    17. Na hipótese dos autos, reitero, a pretensão referente ao período anterior ao regime jurídico estatutário, diferentemente do precedente supra, não decorre nem repercute nessa relação, o que afasta a competência da Justiça comum, atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça trabalhista, nos moldes do que fixado no julgamento do Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral.



    18. Trago à colação, nessa mesma linha, elucidativo excerto do voto-vogal apresentado pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da ADI nº 3.395/DF:



    “(...) 9. Por fim, o vínculo celetista estabelecido após a Constituição de 1988, se observado o requisito do concurso público, será transmutado ao regime estatutário, quando do estabelecimento do Regime Jurídico Único. No entanto, os servidores transmutados ao regime estatutário frequentemente ingressam com ações na Justiça do Trabalho para pleitear verbas atinentes ao regime celetista. Nesse contexto, a definição da competência para o julgamento da causa dependerá da análise do pedido formulado. Isso porque, se a parte suscita a descaracterização do vínculo, a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa, apto a descaracterizá-la. É o que foi decidido por esta Corte na Rcl 7208, Rel. P/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo: (...).



    (...). 10. Por outro lado, se a parte pleiteia verbas trabalhistas referentes exclusivamente ao período anterior ao estabelecimento do Regime Jurídico Único, essa Corte possui o entendimento de que a competência para o julgamento da causa será da Justiça do Trabalho. É o que se extrai do acórdão do RE 1.001.045, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado: (...).”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    19. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, colhidos em conflitos de competência análogos ao presente: CC nº 7.950/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 14/09/2016, p. 1º/08/2017; CC nº 8.176/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/03/2022, p. 30/03/2022; CC nº 8.257/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/10/2022, p. 03/10/2022; e CC nº 8.260/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/10/2022, p. 07/10/2022.



    20. Ainda, em apreciação ao Tema RG nº 1.143, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Neste contexto, são elucidativos alguns trechos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, condutor do acórdão, que bem estabelece diretrizes para o julgamento das causas envolvendo servidores públicos:



     



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    (...)



    (RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).



    21. No presente caso, à luz dos precedentes acima citados, é possível concluir que a natureza dos pedidos e da causa de pedir guarda estreita relação com a legislação trabalhista, sem que haja repercussão, após a mudança de regime, na relação jurídico-estatutária.



    22. Ante o exposto, conheço do presente conflito e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF c/c o art. 957 do CPC, declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    23. Comuniquem-se às autoridades suscitante e suscitada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator